Tribunal: TJES
Processo: 5005527-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005527-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILDA GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E LEVANTAMENTO DE VALORES. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO. REDUÇÃO DO CRÉDITO EM OUTRO RECURSO CORRELATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que autorizou a expedição de alvarás individuais para levantamento de valores pelo credor, sem exigência de caução. A agravante sustenta afronta às regras do cumprimento provisório e desrespeito a decisões do STJ e do TJES que determinavam a suspensão de atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento quando o levantamento dos valores já foi efetivado e posterior decisão, em outro recurso conexo, reduziu substancialmente o crédito da parte exequente, impondo a realização de novos cálculos no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal exige utilidade e necessidade para modificação do julgado recorrido; sua ausência, por fato superveniente, acarreta perda do objeto.

4. O levantamento dos valores questionados ocorreu antes das decisões suspensivas do STJ e do TJES, tornando impossível obstar ato já consumado.

5. Em julgamento concomitante de outro agravo de instrumento conexo, reconheceu-se excesso de execução, determinando-se a readequação dos cálculo, o que afasta a utilidade da reforma da decisão aqui agravada.

6. Questões relativas à devolução de valores e ao prosseguimento da execução serão apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a recontagem do crédito, tornando inócuo o exame do presente recurso.

7. É desnecessária a prévia intimação da parte para manifestação sobre a perda superveniente do interesse recursal, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade insuscetível de correção, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da modificação substancial do contexto fático e jurídico e da inexistência de utilidade prática na reforma da decisão, obsta o conhecimento do recurso.

2. O levantamento já realizado e a necessidade de osterior determinação de novos cálculos pelo juízo de origem tornam inócua a análise da decisão que autorizou a expedição de alvarás.

3. É desnecessária a intimação prévia da parte para manifestação sobre a ausência de interesse recursal superveniente, por se tratar de requisito de admissibilidade insuscetível de correção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra o acórdão de id.
15862121
, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto ante a perda superveniente do objeto.

Nas razões recursais de id.
16396909
, a embargante alega, em síntese, que a) houve omissão quanto à necessidade de observância dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC, que exigem caução para levantamento de valores em cumprimento provisório; b) a decisão padece de erro de premissa ao não considerar a natureza provisória da execução e a pendência de recurso no STJ; c) existe discussão sobre a titularidade dos recursos, que pertenceriam ao fundo de trabalhadores da Cosipa/Usiminas; d) não há risco de dano inverso à exequente; e e) os aclaratórios devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no id.
16924972
, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra o acórdão de id. 15862121, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto ante a perda superveniente do objeto.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento.

Ao que se extrai do acórdão embargado, fora reconhecido que, em razão da modificação substancial do contexto fático e jurídico, bem como da inexistência de utilidade prática na reforma da decisão que autorizou a expedição de alvarás, o agravo de instrumento não poderia ser conhecido.

Como exposto no voto condutor, “
o interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para a obtenção de situação jurídica mais vantajosa ao recorrente. Ocorre que o efetivo levantamento das quantias bloqueadas - ocorrido há quase quatro anos - e a prolação de nova decisão reduzindo o crédito da ora recorrida, altera substancialmente o contexto fático que fundamenta o agravo de instrumento e torna inútil a reforma da decisão agravada.
”.

Por tais motivos, reconheceu-se que “
a ponderação dessa realidade conduz à conclusão de que já não se mostra possível obstar um levantamento já realizado e tampouco determinar eventual devolução de valores ainda pendentes de quantificação, questões que serão decididas no momento oportuno pelo juízo originário.
”, tornando despicienda a análise da tese relativa à prestação de caução.

Sabe-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço Vista dos presentes autos, respeitosamente.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005527-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILDA GONCALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o objetivo de examinar, com a cautela necessária, a insurgência veiculada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos em face do ACÓRDÃO que, de forma unânime, não conheceu do Agravo de Instrumento ante a perda superveniente de seu objeto.

Em um breve histórico dos autos, verifica-se que a Recorrente PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra
DECISÃO
proferida em sede de
Cumprimento Provisório de Sentença
, que autorizou a respectiva expedição de
Alvarás
para o levantamento de valores pela Exequente, ora Recorrida, sem a exigência de caução prévia.

Em suas razões recursais,
a Recorrente sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa no julgado, alegando que a dispensa de caução violaria frontalmente os artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente diante do risco de dano irreparável e da natureza provisória da execução.

Por ocasião do julgamento meritório do Agravo de Instrumento, o Órgão Colegiado consignou acerca da
perda superveniente do interesse recursal
, fundamentando que a efetivação do levantamento das quantias, ocorrida há considerável tempo, aliada ao novo fato jurídico, consistente no
julgamento de recurso conexo (Agravo de Instrumento nº 5003788-06.2021.8.08.0000) — o qual reconheceu
excesso de execução e reduziu o crédito da Recorrida —, esvaziou a utilidade prática do provimento jurisdicional então pretendido
.

Enfatizou, assim, que
a discussão acerca da caução tornou-se inócua, devendo eventuais questões sobre restituição de valores serem dirimidas pelo Juízo de Primeiro Grau após a recontagem do débito
.

Nesse aspecto,
as alegações da Recorrente
sobre a obrigatoriedade da caução (artigos 520 e 521 do Código de Processo Civil)
não revelam omissão no julgado, mas sim uma tentativa de rediscussão do mérito recursal
.

A fundamentação do Acórdão guarda lógica e coerência, ao apontar que o ato já se consumou e o cenário da dívida foi alterado por Decisão superveniente que reduziu o crédito, tornando a discussão sobre a garantia daquele levantamento específico sem utilidade prática.

Isto porque,
eventual valor levantado a maior deverá ser objeto de restituição nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, conforme rito processual adequado a ser conduzido pelo Magistrado de Primeiro Grau após a apuração do
quantum debeatur
definitivo
.

Neste particular, como bem elucidado no voto do Eminente Relator,
o interesse recursal deve ser aferido pelo binômio utilidade-necessidade, sendo que, no caso concreto, o levantamento das quantias bloqueadas já se consumou há considerável tempo, tornando materialmente impossível o restabelecimento do
status quo ante
pela simples reforma da Decisão que autorizou a expedição do Alvará
.

Ademais, o
julgamento de recurso conexo acima mencionado reconheceu a existência de excesso de execução, reduzindo substancialmente o crédito da parte Recorrida, impondo, por conseguinte, a necessidade de novos cálculos no Juízo de origem, o que esvazia por completo a discussão acerca da caução para o levantamento outrora realizado
.

Destaque-se que o Acórdão recorrido foi explícito ao consignar que
“Questões relativas à devolução de valores e ao prosseguimento da execução serão apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a recontagem do crédito, tornando inócuo o exame do presente recurso.”

Em sendo assim,
não vislumbro no Acórdão qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sendo de enfatizar, por oportuno e relevante, que a via dos Aclaratórios não se presta à reforma do entendimento colegiado apenas porque este contraria os interesses da parte Recorrente.

Como é cediço, em sede de Embargos de Declaração é vedada a rediscussão de matéria já decidida ou o inconformismo com a conclusão do julgado com o fito de obter a reforma do provimento meritório, porquanto esta via processual não se presta ao debate sobre o acerto ou desacerto da Decisão, mas apenas à sua integridade lógica e clareza formal.

Isto posto, acompanho integralmente o voto do Eminente relator para negar provimento os Embargos de Declaração.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR